Tribunal: TJES
Processo: 0007681-37.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007681-37.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e outros

APELADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO PELOS RÉUS. CLÁUSULA PENAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EM SEPARADO DE AÇÕES CONEXAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e MARCIA MACIEIRA NAUMANN contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em ação de rescisão contratual ajuizada por SILVIO CARVALHO DE ARAÚJO e ETERNA LUCAS DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando os apelantes ao pagamento da cláusula penal estipulada e dos aluguéis referentes ao período de ocupação do imóvel, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, nulidade da sentença por julgamento separado de ações conexas e, no mérito, defendem a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ter sido proferida em processo conexo julgado separadamente; (iii) determinar se é cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido à hipótese, afastando a rescisão contratual e a penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (CPC/2015, arts. 370 e 371), especialmente quando os autos já estão devidamente instruídos com prova documental suficiente para o julgamento da causa.

Para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, é indispensável a demonstração de prejuízo processual concreto, o que não ocorreu no caso dos autos.

A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não acarreta nulidade quando não há prejuízo à parte nem decisões contraditórias, nos termos do art. 55, §1º, do CPC/2015 e do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277).

O argumento de que os apelantes poderiam se valer da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não subsiste, pois restou incontroverso nos autos o inadimplemento dos próprios apelantes, que sequer pagaram a primeira parcela ajustada no contrato.

A exigência da apresentação da certidão de ônus pelos autores da ação foi formulada somente após a data do vencimento da obrigação dos réus/apelantes, os quais, portanto, não podem invocar a exceptio non adimpleti contractus em benefício próprio.

O gravame de indisponibilidade do imóvel era anterior à celebração do contrato, sendo fato conhecido pelos apelantes, o que enfraquece sua alegação de suposta quebra de obrigação contratual pela parte adversa.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o §11 do art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo magistrado e ausente demonstração de prejuízo à parte.

O julgamento separado de ações conexas não implica nulidade quando inexistente prejuízo às partes e não configurada contradição entre os julgados.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica à parte que descumpriu obrigação contratual anteriormente ao inadimplemento que alega.

A cláusula penal estipulada em contrato bilateral é exigível diante do inadimplemento incontroverso de uma das partes.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal no caso de desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, §1º; 85, §§2º e 11; 188; 277; 370; 371; 447, §2º, I. CC/2002, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 035140220779, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2018.
TJES, Apelação Cível n. 0021131-96.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.
STJ, AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 21.03.2017.
STJ, AgInt na Pet n. 14.017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021.
STJ, REsp n. 1.047.825/PE, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 06.10.2009, DJe 30.11.2009.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.050.727/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.10.2009, DJe 05.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007669-23.2015.8.08.0021

APELANTE: WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e MARCIA MACIEIRA NAUMANN

APELADOS: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e ETERNA LUCAS DE ARAUJO

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR
e MARCIA MACIEIRA NAUMANN
,

irresignados com a sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI – TERCEIRA VARA CÍVEL, no bojo de ação de rescisão contratual ajuizada por
SILVIO CARVALHO DE ARAUJO
e ETERNA LUCAS DE ARAUJO
, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas/despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios dos réus fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da sucumbência
.

Em razões, os recorrentes alegam, em suma, ter havido cerceamento de defesa pela não oportunidade de produção de prova testemunhal, nulidade da sentença por presença de conexão com processo julgado em separado e, no mérito, persegue a reforma do
decisum
sob a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido ao caso.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

O
caso em comento
se trata
de ação de rescisão contratual ajuizada
pelos apelados

vindicando
(i) a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; (ii) a condenação dos requeridos ao pagamento da cláusula penal no valor de R$ 360.000,00; (iii) a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação irregular do imóvel; e (iv) indenização por danos morais
.

C
onforme a narrativa autoral,
o
s
apelantes
inadimpliram o contrato ao não quitarem nenhuma das parcelas pactuadas e, mesmo após terem sido constituídos em mora, não adotaram medidas para regularizar a situação, o que ensejaria a aplicação da cláusula resolutiva expressa, além de penalidades contratuais e reparação pelos danos morais sofridos.

S
alienta-se que tal demanda tramita apensa ao processo de número 0007669-23.2015.8.08.0021,
outrora ajuizado pelos
apelantes
, oriundo da mesma relação jurídica,
sendo
que nele pleiteiam a
manutenção contratual condicionada à apresentação de escritura pública e certidão de ônus do imóvel.

Pois bem. Destaca-se que, diante das alegações autorais, o magistrado sentenciante concluiu pela parcial procedência dos pedidos, tendo julgado ser cabível a rescisão do contrato com a incidência da cláusula penal estipulada e a condenação dos requeridos ao pagamento dos aluguéis pelo período de ocupação, rechaçando a pretensão de indenização por danos morais, uma vez que, nos seus termos, o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano extrapatrimonial.

Diante da decisão supracitada, apelaram os réus, aduzindo, em primeiro, como já citado, a nulidade da sentença, a qual, de logo, destaco não ter razão.

Explico.

Ab initio
, não assiste razão a parte apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na negativa de produção de prova testemunhal, haja vista que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução,
rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias
.

Salienta-se que, c
omo bem
julgado
pelo magistrado sentenciante, desnecessária a dilação probatória quando as provas documentais presentes nos autos
revela
m
-se suficiente
s
para o exame meritório da causa de pedir,
à luz da
legislação correspondente e
d
o entendimento consolidado.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Egrégio Tribunal,
inclusive a dessa Câmara,
a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OITIVA DA ESPOSA. IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 2. O Julgador primevo entendeu que a prova testemunhal não seria apta a alterar a situação probatória do feito, apresentando os fundamentos para sua decisão
3. A testemunha indicada pelo Apelante é sua esposa, de modo que a oitiva estaria eivada de impedimento, por força do art. 447, §2º, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
Cível
, 0021131-96.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
Data: 12/04/2024
)

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência pátria, para reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa, é imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo, o que não lograram êxito em fazer os réus/apelantes, visto que não demonstraram de que modo o deferimento das provas rechaçadas poderia alterar a decisão sentencial – a qual restou devidamente fundamentada em direito comprovado por meio de arcabouço probatório documental. Acerca disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. POSTERIOR INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.155.849/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.2.2015; REsp. 1.440.298/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2014; AgRg no REsp. 1.183.064/AL, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 9.10.2014; RMS 23.889/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 12.5.2008. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a ausência de prejuízo pela recorrente, observando que, posteriormente, esta foi intimada da decisão que homologou os cálculos, insurgindo-se quanto à suposta nulidade apenas em 2.3.2009, quando decorridos mais de um ano e cinco meses da publicação desta última decisão (fls. 104). 3. Agravo Regimental da particular desprovido. (AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Nesse cenário, conforme já citado, a parte recorrente aduz que detinha interesse na prova testemunhal, entretanto, não demonstra que tal prova seria capaz de alterar o desfecho do
decisum.

Similar logicidade adere-se ao pleito de nulidade sentencial em razão do julgamento em separado de demandas conexas.

Destaca-se que, acerca do instituto da conexão, assim dispõe o diploma processual civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Diante de tal cenário, resta sedimentado que a existência da disposição de reunião dos processos para julgamento conjunto
em caso de conexão
fita, principalmente, (i) evitar decisões contraditórias, assim como (ii) proporcionar a celeridade e economia processuais. No entanto, tal disposição não é absoluta, tanto que o §1º traz hipótese em que os processos não serão reunidos caso um deles já tenha sido sentenciado.

No caso
em comento,
vislumbra-se nos autos do processo apenso, às fls. 95 – 98,
ser incontroverso
que
a decisão que reconheceu a conexão e decretou o apensamento foi proferida antes da
presente
sentença,
no dia 28 de julho de 2015, ao passo que o
decisum
aqui rechaçado fora
publicado
no dia
18 de setembro de 2021.
Nessa linha, saliento que n
estes termos proferiu o Juízo na decisão interlocutória supramencionada:
“Por fim, diante da conexão entre a presente ação e a tombada sob o nº 07681-37.2015.8.08.0021,
deverá a Serventia providenciar o apensamento de ambos os feitos.
”

Por outro lado, n
ão obstante o supracitado,

destaco

também
que o
magistrado sentenciante do processo de nº
0007669-23.2015.8.08.0021
corretamente
observou
o
outrora
decidido
nes
t
a demanda
para proferir
seu
decisum
, de modo que não ocorreu julgamento contraditório, tendo os fins perseguidos pela reunião sido atingidos.
Vejamos, para ilustrar, trecho sentencial:

“
Nesse sentido, vale pontuar que, no bojo do processo n. 007681-37.2015.8.08.0021 foi declarada a rescisão do mesmo pacto sob
re o qual se perquire a execução forçada nestes autos, com a condenação ao pagamento da cláusula penal, sendo que,
por ocasião do julgamento daquela lide, restou consignado que o não pagamento do preço, pelos que figuram aqui como autores, foi incontroverso.
”

Vale salientar, nesse ínterim, o princípio da instrumentalidade das formas, amplamente discutido pela doutrina e disposto no CPC, consoante os artigos seguintes:
“
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir,
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”
e
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

Dessa forma,
ressalta que
não se dispensa a observação da forma, tampouco
se
ignora sua importância. No entanto, os princípios basilares do processo civil tais como celeridade e economia processual, obtenção de sentença integral de mérito, boa-fé, entre outros, posicionam-se acima do formalismo estrito, especialmente quando não demonstrado prejuízo à parte, como ocorreu no presente caso, em que os apelantes obt
iv
er
am
o mesmo resultado, embora negativo, mediante observação das duas sentenças proferidas.

Ressalto que nessa esteira decide,
há muito,
a Corte Superior,
vejamos
:

“
Somado a isso, tampouco se constata a satisfação do segundo pressuposto. Isso pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, ‘
ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
’” (REsp 1484162/PR, DJe 13/03/2015). (AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR TERCEIRO. FIANÇA BANCÁRIA. PRETENSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO EM SEPARADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NAS DEMANDAS CONEXAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES OU CONTRADIÇÃO ENTRE OS JULGADOS. 1. A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não se traduz em ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios quando as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A ofensa ao art. 535 do CPC somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Nos expressos termos do art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir".
4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão simultânea
, prevista no art. 105 do CPC,
é medida que se recomenda, com o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua inobservância, por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos em momentos distintos.
5. Consoante entendimento sedimentado desta Corte Superior, a decisão que determina a reunião de processos conexos, justamente por traduzir faculdade do juiz, não opera preclusão e sua reforma não agride o art. 471 do CPC 6. Destarte, se o Juízo pode, de acordo com a conveniência, reformar a decisão que determinou a reunião das ações tidas, inicialmente, por conexas, com muito mais razão pode apreciar separadamente embargos de declaração opostos nos feitos, quando evidenciado que o julgamento em separado dos mesmos, além de não ensejar a prolação de julgados conflitantes também não importa em prejuízo de qualquer espécie às partes. 7. Ao terceiro supostamente prejudicado não é dado, ao recorrer, formular pretensão completamente estranha ao objeto da demanda, mesmo porque, ao assim proceder, evidencia sua total falta de interesse recursal.

8. In casu, a instituição financeira ora recorrente pretende obter, em demanda na qual não figura como parte provimento jurisdicional que a exonere da obrigação inserta em Carta de Fiança concedida à autora da ação, sob o fundamento de que o pacto firmado entre as partes e devidamente homologado pelo juízo sentenciante configuraria novação e moratória. 9. O fato de ter o juízo de primeiro grau, quando do julgamento de incabíveis embargos de declaração, afirmado não vislumbrar plausibilidade nas pretensões do ora recorrente, por entender não configuradas a novação e a moratória capazes de desincumbir-lhe da fiança, não se traduz em fato novo capaz de atrair a aplicação do art. 462 do CPC, tampouco de fazer surgir, em sede de apelação, pretensão recursal do terceiro, quanto ao acolhimento de pedido estranho ao formulado na lide e advindo de quem a requerimento próprio fora excluído da condição de assistente litisconsorcial. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.047.825/PE, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em 6/10/2009, DJe de 30/11/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVALIDADE NÃO DECRETADA. RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. I –
O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente.
Precedentes. II – Tendo o Tribunal de origem afirmado que o julgamento em separado dos feitos não resultou gravame, a pretensão formulada no Recurso Especial, em sentido contrário, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória não admitido a Súmula 7 desta Corte. III – O acórdão recorrido houve por bem manter o contrato na parte em que estipulava a cobrança de juros antes do vencimento da parcela respectiva por entender que, nesse ponto, ele encerrava verdadeira cláusula penal. Por força da Súmula 5 desta Corte não é possível rever esse posicionamento para afirmar que tal cláusula prevê apenas juros moratórios. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.050.727/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 5/11/2009.)

D
esse modo, não vislumbro razão para acolher as alegações recursais.

Por fim,
no âmbito da alegação de exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), destaco que assim versa o diploma civil:

Art. 476.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

N
esse teor, o alegado pela parte com fins de defesa acaba por ser aplicado a ela própria em caráter contraditório, tendo em vista que, conforme se observa na cláusula segunda do contrato disposto às fls. 22 – 27, cabia à parte apelante efetuar o pagamento da primeira parcela no dia 15.03.2015, o que não o fez, fato incontroverso no processo – não podendo se valer da alegação de que prestou os alugueres irrisórios definidos em
J
uízo para suprir a ausência de pagamento do acordado.

Ainda assim, vislumbra-se, conforme os e-mails trocados entre as partes dispostos na demanda conexa e o próprio ajuizamento dessa, que os apelantes vindicaram a apresentação da certidão de ônus – que configurava um
dever
contratual dos apelados – sem antes ter adimplido com a sua obrigação
de pagamento
. Inclusive, vale salientar que o e-mail de cobrança da certidão foi enviado pelos réus/recorrentes em 30.03.2015, quinze dias após a data em que deveria ter sido efetuado o pagamento da primeira parcela, sem que ela
tivesse sido anteriormente
c
u
mprida.

Percebe-se, portanto, que não figurava direito dos apelantes vindicar o cumprimento de obrigação sem antes adimplir com a sua parte, não podendo se valer desse mesmo argumento para fins de acolhimento de sua defesa.

Outrossim
,
saliento que, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
restou demonstrado nos autos que o gravame já existia antes da celebração do contrato, fato de conhecimento dos
apelantes
, que, ainda assim, deram prosseguimento ao negócio.

Posto isso
,
sem mais delongas,

CONHEÇO

d
o recurso
,
porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
de modo a
manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
6
% (
dezesseis
por cento) sobre o valor d
e

sucumbência
.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.